Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726663-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão liminar em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ROGÉRIO GALVÃO DE CARVALHO em face do ente estatal, no qual se pretendida sua redistribuição administrativa, para que fosse lotado na Administração de Águas Claras até que obtenha alta médica. Subsidiariamente, pretendia autorização para exercer suas atividades em regime de teletrabalho. Em suas razões (Id. 61068913) alega que, em 01/07/2024, ao sair de casa para se dirigir ao trabalho, o agravante se deparou com forte crise de ansiedade com perda temporária da consciência, momento em que precisou imediatamente de atendimento médico. Colaciona aos autos relatório médico que aponta que seu ambiente laboral é fator de agravo dos sintomas psicopatológicos (fóbicos e ansiosos), de forma que necessita urgentemente de mudança do local de trabalho para que seja possível exercer suas atividades laborais e, consequentemente, ter sua saúde mental e física restaurada (Id. 61068917). Colaciona, ainda, as câmeras de segurança do prédio com o intuito de demonstrar o episódio de pânico e ansiedade ocorrido no dia 01/07 pela manhã (Ids. 61068918, 61068930 e 61068935). Quanto à probabilidade do direito, defende que está consubstanciada na legislação distrital (art. 35, do Decreto 34.023/12), assim como na Lei n. 8.112/90 utilizada por analogia (artigo 36, parágrafo único, III, “b”), ais quais permitem que o servidor seja removido por motivo de saúde de uma lotação para outra. Já o perigo do dano está concretizado no atual estado de saúde física e mental do agravante, principalmente após o episódio do dia 01/07, visto que o fato de precisar se locomover para a asa norte agrava drasticamente os sintomas fóbicos e ansiosos, ocasionando um verdadeiro e enorme regresso em todo o seu tratamento. Por essa razão, contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelência, pede-se a reconsideração da r. decisão de Id 60929821 para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a permitir que o agravante trabalhe próximo à sua residência na Administração de Águas Claras, até que seu quadro psiquiátrico seja restabelecido. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada pela relatoria do Des. Fernando Tavernard – Id. 60929821. Pedido de reconsideração indeferido por esta relatoria por meio da decisão de Id. 61323769. Contrarrazões – Id. 61576688. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 19/11/2024 (ID 218174452), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos iniciais. Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional na de origem, torna prejudicada a análise do mérito agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 21 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator